Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE APELAÇÃO PROCESSO No 0717247-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO AGRAVADO(S) CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 17528154, a parte agravante afirma que o douto Juízo de origem não teria observado os termos da decisão proferida por esta Relatoria no ID 17054596, que deferiu a medida liminar por ela vindicada. Pugna, então, pela tomada de providências, por este órgão julgador, no sentido de promover o adequado cumprimento do aludido ato judicial. É o relato do necessário. 2. A decisão proferida por esta Relatoria no ID 17054596 deferiu a medida liminar vindicada pela parte recorrente, para “determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, até análise final do presente recurso”. Devidamente comunicado o órgão judicial de origem acerca do aludido ato judicial, foi por ele proferido o seguinte despacho: Tendo em vista o deferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento interposto (ID 65985579), prossiga-se o presente cumprimento de sentença. Como observado, não há falar, sob qualquer perspectiva, em descumprimento, pelo douto Juízo de origem, da decisão de ID 17054596. 4. A par de tal quadro, indefiro o requerimento de ID 17528154. Cumpram-se as determinações contidas na parte final da decisão de ID 17054596. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora